Tribunal: STF
Processo: RE 628579
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor Público. Acumulação. Dois cargos de assistente social. Artigo 17, § 2º, do ADCT. Área de saúde. Possibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade de acumulação de dois cargos de assistente social, quando compreendidos como cargos da área da saúde, pelo servidor que estivesse nessa situação à época da promulgação da Constituição Federal de 1988, com fundamento no art. 17, § 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    2. Agravo regimental não provido.